Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709515-70.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON RAMOS ESTEVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O O recurso de apelação do autor, WILSON RAMOS ESTEVES, foi interposto tempestivamente, e sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, do CPC. Contrarrazões da parte ré, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., conforme documento de ID 16125374. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator